Tribunal: TJES
Processo: 5003423-31.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003423-31.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GENILCA CONCEICAO VIDAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE E DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de internação involuntária. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que houve resistência estatal apta a justificar a condenação honorária, além de alegar afronta ao art. 85 do CPC, aos Temas 793 e 1002 do STF, e requerer o prequestionamento dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao afastar os honorários sucumbenciais e manter a procedência da obrigação de fazer; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1002 do STF e da jurisprudência acerca da resistência processual do ente público; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente interna, consistente em incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo ou entre proposições da própria decisão judicial.

O acórdão embargado apresenta coerência lógica ao manter a procedência da obrigação de fazer e afastar os honorários sucumbenciais, diante da ausência de causalidade e de resistência efetiva do ente estatal.

O Estado do Espírito Santo não deu causa à judicialização da demanda, pois a parte autora ajuizou a ação sem comprovar prévio requerimento administrativo ou negativa do gestor público de saúde.

A atuação processual do Estado limitou-se à apresentação de preliminares relacionadas ao valor da causa e à ausência de interesse de agir, sem impugnação ao mérito da pretensão de internação compulsória.

O direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios contra o ente público ao qual pertence, reconhecido no Tema 1002 do STF, não afasta a necessidade de observância dos pressupostos processuais da sucumbência e da causalidade.

O acórdão enfrentou expressamente as teses suscitadas pela embargante, inexistindo omissão quanto aos fundamentos jurídicos e normativos aplicados ao caso concreto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revisão dos fundamentos já apreciados pelo colegiado, sendo inadequada sua utilização para manifestar mero inconformismo da parte.

A manifestação expressa sobre as matérias suscitadas autoriza o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC restringe-se à incompatibilidade interna entre os elementos da própria decisão judicial.

A ausência de prévio requerimento administrativo e de resistência efetiva do ente público afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que reconhecido o direito material pleiteado.

O Tema 1002 do STF não dispensa a verificação dos pressupostos processuais da causalidade e da sucumbência para a condenação do ente público ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida pelo órgão julgador.

A manifestação expressa sobre as teses invocadas caracteriza o prequestionamento previsto no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 1.022, I, e 1.025; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.320.825/PR, Tema 1002; STF, Tema 793; TJES, 5ª Turma Recursal, Recurso Inominado Cível nº 5029109-63.2024.8.08.0024, Rel. Des. Douglas Demoner Figueiredo, j. 20.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório,
trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra o v. acórdão de evento ID. n.º 16685580, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de internação involuntária.

Em suas razões recursais (ID. 17111179), a embargante alega, em síntese, que: (I) o v. acórdão incorreu em omissão e contradição ao afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, embora tenha havido pretensão resistida pelo ente estatal, evidenciada pela apresentação de contestação e pela resistência ao pedido autoral; (II) o entendimento adotado diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a contestação apresentada pelo ente público caracteriza resistência suficiente para justificar a condenação em honorários sucumbenciais; (III) o acórdão embargado é contraditório ao manter a condenação do Estado quanto à obrigação principal e excluir apenas a verba honorária, em afronta ao art. 85 do Código de Processo Civil; (IV) houve inobservância da solidariedade entre os entes públicos no fornecimento do tratamento de saúde, conforme Tema 793 do STF; (V) o julgado deixou de observar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, segundo o qual são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando atua contra o ente público ao qual integra; (VI) requer o prequestionamento dos arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes, a fim de restabelecer a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Pois bem,
inicialmente cumpre delimitar o alcance do vício da contradição apto a ensejar a integração do julgado por meio de embargos declaratórios. Nesse sentido, a contradição constante no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil é estritamente interna, isto é, aquela que se verifica entre as preposições da própria decisão, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre os elementos que estruturam o silogismo judicial.

No caso analisado, o acórdão embargado revela absoluta coerência lógica e harmonia interna ao manter a procedência da obrigação de fazer (internação compulsória) e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (FADEPES). Essa decisão ocorreu em razão de peculiaridades do caso concreto, nas quais se evidenciou que o Estado não deu causa à instauração do litígio e tampouco ofereceu resistência ao mérito da ação, mas simplesmente se limitou ao estrito plano processual, arguindo preliminares correlatas ao valor da causa e à ausência de interesse de agir face à falta de prévia provocação extrajudicial.

Nesse contexto, as despesas processuais e os honorários devem ser suportados por aquele que tornou necessária a movimentação da máquina judiciária. Na hipótese vertente, restou comprovado que a parte autora ingressou em juízo sem a demonstração de prévio requerimento administrativo ou de qualquer negativa por parte do gestor público de saúde, amparando-se em alegações genéricas de que a omissão estatal seria “pública e notória”.

Do mesmo modo, afasta-se o vício da omissão, uma vez que o acórdão enfrentou de forma explícita, exaustiva e transparente todas as premissas fáticas e normativas que conduziram ao afastamento da condenação honorária. A propósito, segue trecho do Acórdão ora embargado:

" Portanto, ainda que seja assente o entendimento de que a Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais, inclusive quando litiga contra o ente público que a integra (Tema 1002/STF), no caso concreto, em razão da ausência de causalidade e de resistência efetiva, não há fundamento para a condenação do Estado. Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de resistência processual e de requerimento administrativo prévio."

Verifica-se, por conseguinte, que este Órgão Julgador expressamente considerou o teor do Tema 1002 fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.320.825/PR, ressalvando, todavia, que a autonomia financeira da Defensoria e seu direito abstrato de receber honorários do ente político ao qual pertence não operam de forma automática. Tais prerrogativas institucionais pressupõem, obrigatoriamente, a verificação dos pressupostos processuais de imputabilidade previstos no Código de Processo Civil.

O que se constata, em verdade, é o manifesto inconformismo da embargante com a solução jurídica conferida à causa, buscando a rediscussão de matéria amplamente debatida e decidida por este colegiado, finalidade que se mostra inteiramente incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

No mesmo sentido,

"SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. ACÓRDÃO ANTERIOR (ID 14244553) QUE JÁ HAVIA ACOLHIDO PRIMEIROS EMBARGOS PARA EXCLUIR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (PARTE AUTORA SEM ADVOGADO) E READEQUOU, DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO EM CUSTAS. I
NEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
(ID. 14244553). TENTATIVA DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR OS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, JÁ DEFINIDOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95. MERO INCONFORMISMO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADO (...)
9. O que a Embargante pretende, agora, não é sanar um vício, mas sim rediscutir o mérito do julgado no tocante aos critérios de fixação das custas, com os quais demonstra mero inconformismo. 10. A via estreita dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado ou à revisão dos fundamentos da decisão colegiada
.
(TJES - 5ª Turma Recursal - Gabinete 1 - Recurso Inominado Cível n.º 5029109-63.2024.8.08.0024 - Relator: Des. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - Julgado em: 20/12/2025)"

Dessa forma, constata-se que a pretensão da embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

P
o
r fim, tendo havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO A
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026